Tribunal: TJDFT
Processo: 0003938-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003938-09.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA, VANIA MARIA PORTO BRIXI, VERTAX REDES E TELECOMUNICACOES LTDA, GUAJA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que extinguiu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA e OUTROS em razão do pagamento. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. Concedido o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 41634708),o Recorrente quedou-se inerte (ID 42874235). Na petição de ID 42884425, os Apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios. É o relatório. Decido. A falta do recolhimento do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, interdita o conhecimento do recurso. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849)” ISTO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação de honorários advocatícios na decisão recorrida, o que não se verificou na espécie. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator